Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“2. Precisar as necessidades da menor e a capacidade econômica do alimentante é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem. E a definição provisória de 1,5 (um e meio) salário mínimo não se revela, pelo menos nesta sede de cognição sumária, desproporcional 2.1. Como bem definido na decisão agravada, ‘na hipótese, as necessidades da requerente são presumidas pela idade. O requerido arca com o pagamento da mensalidade escolar. Da tabela apresentada na petição inicial alguns valores devem ser considerados com precaução, mormente aqueles que revelam despesa exclusiva da genitora, como moradia, por exemplo. As outras despesas da criança não ficaram claramente comprovadas. E é preciso estabelecer o contraditório a fim de perquirir sobre a real capacidade contributiva do requerido’.”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família de Brasília nos autos da Ação de Alimentos ajuizada pelo embargado.
3. Não há, assim, qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.